Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-09.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015985-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (AGRAVADO), MARIA INES PRADO RIBEIRO - CPF: 546.847.301-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAGVADA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, suspendeu a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) em razão da extinção de usufruto sobre imóvel rural decorrente de renúncia pelos impetrantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia ao usufruto sobre imóvel rural constitui fato gerador de ITCD, nos termos da legislação estadual (Lei n.º 7.850/2002).

III. Razões de decidir

3. A renúncia ao usufruto não está prevista como hipótese de incidência do ITCD na legislação vigente.

4. A extinção do usufruto por renúncia, diferentemente da extinção por falecimento do usufrutuário, não configura transferência de propriedade ou direitos, o que afasta a incidência do tributo.

5. Precedentes desta Corte indicam que a extinção do usufruto por renúncia não gera fato gerador para cobrança do ITCD, conforme jurisprudência reiterada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A renúncia ao usufruto não configura fato gerador do ITCD, sendo incabível a cobrança do imposto na extinção por renúncia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, I; Lei n.º 7.850/2002, art. 1º, inc. II, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 1016161-30.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1019528-91.2023.8.11.0041, concedeu a liminar determinando
"que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto dos impetrantes, referente ao imóvel rural Fazenda Princesa do Xingu, localizado no munícipio de São Felix do Araguaia-MT, até o julgamento do mérito do mandamus”.

Nas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que
“a questão é simples: saber se incide ITCD na renúncia de usufruto. Excelência, a legislação tributária estadual é clara a esse respeito. Tanto a “Instituição de Usufruto” como a “Renúncia de Usufruto” estão no campo de incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 4º da Lei Estadual de Mato Grosso nº 7.850/2002, que instituiu o ITCD”.

Aduz que
“a única forma de isenção de “Extinção de Usufruto”, que tem amparo legal, refere-se à extinção de usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor, na hipótese de falecimento do Usufrutuário, conforme prevê a alínea “b” do inciso I do artigo 6º da Lei nº 7.850/2002”.

Assevera que
“o imóvel objeto do usufruto foi adquirido pelos impetrantes em 16/10/1995, contudo, foi doado aos seus filhos com reserva de usufruto vitalício.”

Diante disso,
“não se aplica a isenção do ITCD prevista no art. 6º, I, “b”, da LEI N° 7.850/2002. A isenção só tem cabimento nos casos de extinção de usufruto instituído pelo nuproprietário, o que, como visto, não é o caso dos autos. O usufruto foi instituído pelo usufrutuário”.
Com essas considerações, requer que
“seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado”.
No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada (Id. 176050180).

Os agravados não apresentaram contraminuta, apesar de intimados (Id. 179652660).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 181216717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 1019528-91.2023.8.11.0041, suspendeu a cobrança do ITCD na extinção do usufruto dos impetrantes,
ELCIO BRUZA RIBEIRO E MARIA INES PRADO RIBEIRO
, referente ao imóvel rural Fazenda Princesa do Xingu, localizado no munícipio de São Felix do Araguaia-MT, até o julgamento do mérito do
mandamus.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris e periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Aduzem os impetrantes que compareceram ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de São Felix do Araguaia-MT para procederem com a baixa de usufruto vitalício do imóvel rural adquirido em 16.10.1995, decorrente de renúncia de ambos. Após a análise dos documentos encaminhados àquele tabelionato, foi exigida a guia do ITCD e comprovante de pagamento (extinção de usufruto).

O argumento para a exigência do recolhimento do ITCD é o Provimento 42/2020/CGJ/MT e determinação da Secretaria de Fazenda Estadual.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar dos impetrantes para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, sob o argumento de que, na hipótese, não há transferência da propriedade ao usufrutuário, apenas a posse direta, e, sua extinção não constitui fato gerador de ITCD, ante a inexistência de transmissão de bens ou direitos.

Da referida decisão o Estado de Mato Grosso recorre alegando que
“a única forma de isenção de “Extinção de Usufruto”, que tem amparo legal, refere-se à extinção de usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor, na hipótese de falecimento do Usufrutuário, conforme prevê a alínea “b” do inciso I do artigo 6º da Lei nº 7.850/2002”.
E ainda, que
“o imóvel objeto do usufruto foi adquirido pelos impetrantes em 16/10/1995, contudo, foi doado aos seus filhos com reserva de usufruto vitalício”.

A matéria objeto da lide diz respeito ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, que é de competência dos Estados, conforme art. 155, I da Constituição Federal.

No âmbito estadual, o imposto é previsto pela Lei n.º 7.850/2002, a qual prevê que o ITCD incide sobre doação a qualquer título e que se considera doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos (art. 1º, II, §6º).

“Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

§ 1º Nas transmissões referidas neste artigo, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários.

§ 2º Compreende-se no inciso I do caput a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso.

§ 3º A legítima dos herdeiros, ainda que gravada, e a doação ou legado com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem.

§ 4º No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória.

§ 5º Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

§ 6º Para efeito do disposto nesta lei, considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.”

No caso, resta claro que a cobrança do tributo está sendo realizada em razão da extinção do usufruto por
renúncia dos impetrantes, de imóvel rural já doado anteriormente.

Denota-se, assim, que a renúncia ao usufruto não é prevista como hipótese de incidência do ITCD, ou seja, não havendo previsão legal, não se pode falar em incidência do referido tributo no caso de renúncia ao usufruto.

Ademais, a renúncia ao usufruto discutida nos autos não ocorreu em razão de falecimento do usufrutuário, como alega o agravante. Sob qualquer ângulo, é incabível a cobrança do ITCD.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – RENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto.”

(N.U 1016161-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023). (Destaquei).

Diante de tais esclarecimentos, e tendo em vista que este recurso se restringe a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, é certo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024